Tribunal: TJDFT
Processo: 0048410-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0048410-78.2014.8.07.0018 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, FABIO SIMAO, JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, OMEZIO RIBEIRO PONTES, RENATO ARAUJO MALCOTTI APELADO: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS, FABIO SIMAO, JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCIO EDVANDRO ROCHA MACHADO, OMEZIO RIBEIRO PONTES, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, RENATO ARAUJO MALCOTTI, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, DURVAL BARBOSA RODRIGUES DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 13a Sessão Virtual da 6a Turma Cível – PJE – 15/4/2025 a 25/4/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora